Tribunal: TJSP
Processo: 1130287-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual – Autores que aduzem ter sofrido prejuízo financeiro alegadamente causado pelos réus em decorrência de contrato de assessoria de investimentos e operações fraudulentas – Pretensão de apresentação de documentos relativos às operações envolvendo recursos oriundos de contas-correntes de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual – Autores que aduzem ter sofrido prejuízo financeiro alegadamente causado pelos réus em decorrência de contrato de assessoria de investimentos e operações fraudulentas – Pretensão de apresentação de documentos relativos às operações envolvendo recursos oriundos de contas-correntes de titularidade dos demandantes - Postulação de exibição de documentos que pode ser realizada de forma incidental (arts. 396 e seguintes do CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória antecedente, seja ela de caráter antecipado (art. 303) ou cautelar (arts. 305 a 310 do CPC) – Requisitos dos arts. 381 e 382 do CPC verificados - Extinção afastada – Recurso dos autores provido - Recurso das corrés Raquel Moura Borges, Global Access Partners Investimentos Ltda. e Global Access Investment Advisor Brasil S/S Ltda. prejudicado.